Tribunal: TJES
Processo: 5001016-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001016-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
AGRAVADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA - SEFAZ/ES e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais
(1)
conta a agravante que pretende garantir/caucionar antecipadamente o suposto crédito tributário de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao AIIM nº 5.000.566-6, mediante o oferecimento antecipado de bem à penhora, sendo ele o Capo do Reverso do Motor Principal, no valor de R$2.886.892,62 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme NF nº 000037451;
(2)
argumenta que, caso fosse prontamente executado o crédito tributário, poderia oferecer à penhora quaisquer bens ou direitos previstos nos art. 9º e 11º da Lei nº 6.830/1980. Contudo, a morosidade das agravadas em promover a execução lhe ocasiona insegurança jurídica, mormente por ser a agravante beneficiária do COMPETE (Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento) no âmbito do Estado do Espírito Santo e, em vista disso, não pode possuir qualquer débito em aberto com as autoridades agravadas;
(3)
sustenta que o art.206 do Código Tributário Nacional deve ser ampliado a todos os casos em que o sujeito passivo tenha ofertado garantia ao crédito tributário, ainda que anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal, portanto, independentemente da inscrição em Dívida Ativa do Estado;
(4)
sobreleva que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça impõe, em casos como o presente, que seja efetivamente demonstrada a inidoneidade ou, eventualmente, a iliquidez do bem ofertado pela parte, pois, do contrário, necessariamente deverá ser acolhida a garantia apresentada para fins exclusivos de caução do débito.

Em decisão preliminar, deferi o pedido de antecipação de tutela requerido.

Após, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno pontuando que o bem oferecido à penhora é de difícil arrematação e, para fins de penhora, desatende o art.11 da Lei nº 6.830/1980.

Argumenta o Estado que é legítima a sua recusa à nomeação feita pelo devedor, pois se nota que o bem ofertado não tem a necessária liquidez no mercado, além de não ter sido obedecida a ordem prevista no art.11 da Lei Federal nº 6.830/80, não sendo de seu interesse a penhora de bens que demandam procedimentos onerosos e que, quase sempre, torna infrutífera a pretensão executória.

Sustenta que o bem móvel ofertado não se presta a garantir o valor total da dívida com os respectivos encargos, não se podendo sequer individualiza-lo, pois o Capo do Reverso do Motor Principal guarnece todas as aeronaves da empresa agravada.

Ao final, aduz que o mero caucionamento do débito não suspende a sua exigibilidade, nem impede a inscrição da requerente no CADIN, uma vez que não implica satisfação dos requisitos previstos no inciso I e II do art.7º da Lei 10.522/2002.

Contrarrazões da agravada no movimento de n. 613358.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais
(1)
conta a agravante que pretende garantir/caucionar antecipadamente o suposto crédito tributário de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao AIIM nº 5.000.566-6, mediante o oferecimento antecipado de bem à penhora, sendo ele o Capo do Reverso do Motor Principal, no valor de R$2.886.892,62 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme NF nº 000037451;
(2)
argumenta que, caso fosse prontamente executado o crédito tributário, poderia oferecer à penhora quaisquer bens ou direitos previstos nos art. 9º e 11º da Lei nº 6.830/1980. Contudo, a morosidade das agravadas em promover a execução lhe ocasiona insegurança jurídica, mormente por ser a agravante beneficiária do COMPETE (Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento) no âmbito do Estado do Espírito Santo e, em vista disso, não pode possuir qualquer débito em aberto com as autoridades agravadas;
(3)
sustenta que o art.206 do Código Tributário Nacional deve ser ampliado a todos os casos em que o sujeito passivo tenha ofertado garantia ao crédito tributário, ainda que anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal, portanto, independentemente da inscrição em Dívida Ativa do Estado;
(4)
sobreleva que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça impõe, em casos como o presente, que seja efetivamente demonstrada a inidoneidade ou, eventualmente, a iliquidez do bem ofertado pela parte, pois, do contrário, necessariamente deverá ser acolhida a garantia apresentada para fins exclusivos de caução do débito.

Em decisão preliminar, deferi o pedido de antecipação de tutela requerido.

Após, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno pontuando que o bem oferecido à penhora é de difícil arrematação e, para fins de penhora, desatende o art.11 da Lei nº 6.830/1980.

Argumenta o Estado que é legítima a sua recusa à nomeação feita pelo devedor, pois se nota que o bem ofertado não tem a necessária liquidez no mercado, além de não ter sido obedecida a ordem prevista no art.11 da Lei Federal nº 6.830/80, não sendo de seu interesse a penhora de bens que demandam procedimentos onerosos e que, quase sempre, torna infrutífera a pretensão executória.

Sustenta que o bem móvel ofertado não se presta a garantir o valor total da dívida com os respectivos encargos, não se podendo sequer individualiza-lo, pois o Capo do Reverso do Motor Principal guarnece todas as aeronaves da empresa agravada.

Ao final, aduz que o mero caucionamento do débito não suspende a sua exigibilidade, nem impede a inscrição da requerente no CADIN, uma vez que não implica satisfação dos requisitos previstos no inciso I e II do art.7º da Lei 10.522/2002.

Contrarrazões da agravada no movimento de n. 613358.

Pois bem.

In casu
, pretende a agravante a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa diante de prévia e integral garantia da multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao AIIM nº 5.000.566-6, ofertando como bem à penhora o “Capo do Reverso do Motor Principal”, no valor de
R$2.886.892,62 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Na análise do pedido de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau, embora tenha reconhecido o perigo de dano, já que a ausência da certidão pretendida impossibilita a realização de diversas atividades empresariais e ajustes de empréstimos, entendeu que não havia fundamento relevante em razão da ausência de liquidez do bem ofertado.

Dito isso, cumpre trazer à baila trecho
do voto do Ministro Relator Luiz Fux, no julgamento do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, no qual chamou a atenção para a seguinte situação:

“Deveras, a matéria não é nova nesta Corte Superior, devendo-se destacar duas situações absolutamente distintas: a)
pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mediante a prestação de caução, em medida cautelar, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal;
b) pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN.”

Em relação à primeira, firmou-se o entendimento de que
o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3.
É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

[...]

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Assim, pelo que se verifica, trata-se apenas de pedido de expedição de certidão,
ressalvado que a dívida não fica com a exigibilidade suspensa, o que permite o ajuizamento da execução fiscal
.

Nessa toada, após análise detida dos autos, verifico que o Auto de Infração nº 5.000.566-6 anteriormente lavrado no importe de R$14.487.815,76 (quatorze milhões quatrocentos e oitenta e sete mil oitocentos e quinze reais e setenta e seis centavos), conforme documento constante do movimento de n. 483924, foi posteriormente fixado em R$1.630.647,92 (um milhão seiscentos e trinta mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), como se extrai da
DUA nº 3125813435 e da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais em Dezembro de 2019 (movimento 483936).

Além disso, verifico a partir da NF nº 0000037451 que o bem móvel ofertado em garantia possui valor de mercado no patamar de
R$2.886.892,62 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), indicando ser suficiente à garantia da dívida.

De outro lado, não se pode olvidar que os argumentos trazidos pelo Estado do Espírito Santo levantam dúvidas relevantes quanto à eficácia da penhora do bem dado em garantia em possível executivo fiscal.

Nesse sentido, torna-se imperioso ressaltar que, embora seja possível a antecipação dos efeitos da penhora em posterior ação executória promovida pelo Estado, faz-se necessário que a caução ofertada tenha eficácia semelhante aquela a ser realizada no executivo fiscal.

Embora o valor do bem seja expressivo, levando-se em consideração a nota fiscal apresentada pela agravante, não se verifica através dos documentos que instruem o presente agravo que o bem ofertado obterá o resultado útil esperado quando do ajuizamento da execução fiscal.

Isso porque o Estado levantou questões quanto à impossibilidade de penhora do bem, notadamente por ele guarnecer as aeronaves da empresa agravante, o seu possível desgaste diante de sua utilização pela companhia aérea, além da onerosidade nos procedimentos para sua alienação. No entanto, quando de sua manifestação, a empresa agravante sequer refutou os pontos apresentados pelo Estado, gerando-se dúvida razoável quanto à eficácia da penhora do bem dado em garantia.

Sendo assim, à mingua de outros elementos que atestem a eficácia do bem oferecido em caução, a concessão da medida liminar se torna temerária ante ao elevado grau de insegurança a que fica submetido o fisco.

Nesses termos, entendo por revogar a medida anteriormente concedida e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno oferecido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITOS DE NEGATIVA - CAUÇÃO DE DIFÍCIL PENHORA - RECURSO IMPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conforme trecho do voto do Ministro Relator Luiz Fux, no julgamento do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, no qual chamou a atenção para a seguinte situação:“Deveras, a matéria não é nova nesta Corte Superior, devendo-se destacar duas situações absolutamente distintas: a) pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mediante a prestação de caução, em medida cautelar, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal; b) pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN.”

2.
Não se pode olvidar que os argumentos trazidos pelo Estado do Espírito Santo levantam dúvidas relevantes quanto à eficácia da penhora do bem dado em garantia em possível executivo fiscal. Nesse sentido, torna-se imperioso ressaltar que, embora seja possível a antecipação dos efeitos da penhora em posterior ação executória promovida pelo Estado, faz-se necessário que a caução ofertada tenha eficácia semelhante aquela a ser realizada no executivo fiscal.

3.
Embora o valor do bem seja expressivo, levando-se em consideração a nota fiscal apresentada pela agravante, não se verifica através dos documentos que instruem o presente agravo que o bem ofertado obterá o resultado útil esperado quando do ajuizamento da execução fiscal.

4.
Isso porque o Estado levantou questões quanto à impossibilidade de penhora do bem, notadamente por ele guarnecer as aeronaves da empresa agravante, o seu possível desgaste diante de sua utilização pela companhia aérea, além da onerosidade nos procedimentos para sua alienação. No entanto, quando de sua manifestação, a empresa agravante sequer refutou os pontos apresentados pelo Estado, gerando-se dúvida razoável quanto à eficácia da penhora do bem dado em garantia.

5.
R
ecurso improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.